Tribunal: TJMT
Processo: 1006950-61.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
RE n. 1006950-61.2019.8.11.0001
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Reclamante, ora Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que deu provimento ao recurso interposto pela Reclamada, conforme ementa abaixo:
RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES. AUMENTO DO CONSUMO APÓS A CONSTATAÇÃO DA ANOMALIA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA. EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO). POSSIBILIDADE. COBRANÇA DEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.
Restando evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado no local que impedia o correto registro da energia consumida, eis que após a sua substituição o consumo aferido sofreu um aumento significativo, nos termos das normas editadas pela ANEEL, possível é a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação de energia consumida e não registrada.
Ausente a prova da ocorrência de falha na prestação do serviço, tampouco que ocorreu o corte da energia elétrica, afasta-se a indenização por dano moral.
Recurso provido.
O recurso extraordinário foi inadmitido e a parte recorrente interpôs agravo ao Supremo Tribunal Federal.
Conforme certidão lançada no ID 112578989, o presente feito foi remetido eletronicamente ao Supremo Tribunal Federal, em 09/12/2021, tendo sido protocolado sob n. ARE/1362912.
Em 17/12/2021, a Secretaria da Turma Recursal Única certificou que os autos retornaram do Supremo Tribunal Federal, conforme decisão e termo de remessa juntados aos autos.
O excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu que a controvérsia posta nestes autos já foi afetada pelo Tema no 800: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) – Trânsito em Julgado em 01/04/2015. Determinou que fosse aplicado os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (id. 113772476).
É o relatório.
Decido.
No presente caso, a discussão é a respeito da legalidade da emissão de fatura de recuperação de consumo.
A questão abordada encontra-se afetada pelo Tema no 800 do STF – “Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995. Obs.: Título aperfeiçoado pelo Relator quando da publicação da tese, em 10/04/2018 (conforme Processo STF/SEI 010927/2017). Redação original: Viabilidade de recurso extraordinário contra acórdão proferido por Juizado Especial Cível da Lei 9.099/1995 em matéria de responsabilidade pelo adimplemento de obrigação assumida em contrato de direito privado".
No julgamento do recurso paradigma (ARE 835833, Tema no800) o excelso Supremo Tribunal Federal concluiu que não há repercussão geral (questão infraconstitucional), conforme ementa abaixo transcrita:
PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.
1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF.
2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica.
3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.
Posto isto, diante do teor das razões recursais do apelo extremo, observa-se a inexistência de repercussão geral, nos termos do Tema no 800 do STF.
Desta forma, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a” (Tema 800 – inexistência de repercussão geral – questão infraconstitucional), do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única